Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-43.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
IMPROBIDADE ADINISTRATIVA. Itapecerica da Serra. Construção de complexo esportivo na EMEF Prefeito Álvaro Rodrigues de Moraes. Edital no 19/18. Concorrência. Empreitada por preço global com fornecimento de mão-de-obra. Exigências não previstas na lei. Licitação, contratação, aditamento e execução irregulares. LF no 8.429/92, art. 9o a 12. Ressarcimento do erário e demais sanções da lei. –
1.

Ementa:
IMPROBIDADE ADINISTRATIVA. Itapecerica da Serra. Construção de complexo esportivo na EMEF Prefeito Álvaro Rodrigues de Moraes. Edital no 19/18. Concorrência. Empreitada por preço global com fornecimento de mão-de-obra. Exigências não previstas na lei. Licitação, contratação, aditamento e execução irregulares. LF no 8.429/92, art. 9o a 12. Ressarcimento do erário e demais sanções da lei. –
1. Recurso do município. Tempestividade. A sentença foi disponibilizada no DJE em 24-6-2019; o prazo de trinta dias úteis para interpor o recurso de apelação teve início em 26-6-2019 e, considerados os feriados e suspensões do prazo, final em 13-8-2019. O recurso foi protocolado em 9-8-2019 e é tempestivo. Preliminar rejeitada. –
2. Recurso do município. Dialeticidade. As razões do recurso não são dissociadas daquilo que foi decidido pela sentença. A suficiência dos fundamentos do apelo para alterar a sentença é questão afeta ao mérito e com ele será analisada. Preliminar rejeitada. – 3. Prescrição. O juiz reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com exceção da pretensão de ressarcimento do erário, por considerá-la imprescritível; e a decisão foi mantida no julgamento do AI no 2207371-70.2018, 10a Câmara de Direito Público, 22-10-2018, Rel. Aguilar Cortez, negaram provimento, v.u. É controvérsia preclusa, não havendo que se cogitar imposição de sanção distinta do ressarcimento ao erário, nem há que se tornar a discutir a prescrição relacionada a essa sanção. –
4. Improbidade administrativa. Dano ao erário. Nem toda irregularidade implica em improbidade, que está ligada à culpa média ou grave e ao dolo, podendo ser afastada em caso de culpa leve ou levíssima. No caso dos autos, não há prova convincente que tenha havido falha no projeto executivo, direcionamento ou superfaturamento da licitação, ou que os serviços contratados não tenham sido efetivamente prestados. –
5. Improbidade administrativa. Conluio. Prova. Não há demonstração de que houve conluio entre as partes com o intuito de causar prejuízo ao erário, enriquecer ilicitamente ou atentar contra os princípios da administração pública. Não é possível, sem outros elementos nesse sentido, associar a inserção de exigências editalícias tidas como restritivas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a suposto favorecimento à sociedade empresária vencedora da licitação; e não se entrevê razões para levar os controvertidos fatos ao grave campo da improbidade. A inabilidade ou a simples ilegalidade administrativa não implica necessariamente em improbidade quando não demonstrado o dolo ou a culpa do agente público. – Improcedência. Recurso do município desprovido.